Tribunal: STF
Processo: RHC 81740
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento: direito probatório.
Não
cabe o habeas corpus para solver controvérsia de fato dependente da
ponderação de provas desencontradas; cabe, entretanto, para aferir a
 idoneidade jurídica ou não das provas nas quais se fundou a decisão
 condenatória.
II. Chamada de co-réu: inidoneidade para lastrear
condenação.
A chamada de co-réu, ainda que formalizada em Juízo,
é inadmissível para lastrear a condenação: precedentes (v.g., HHCC
74.368, Pleno, j. 1.7.97, Pertence, DJ 28.11.97; 81.172, 1ª T., j.
11.6.02, Pertence, DJ 7.3.03).
Ausência de elementos de prova
válidos para fundamentar a condenação.